Tribunal: TJES
Processo: 5023797-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023797-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: LUAN DE SOUZA FERNANDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023797-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO: LUAN DE SOUZA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES FIXADAS CORRETAMENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
LUAN DE SOUZA FERNANDES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas pelo polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) RATIFICAR a Decisão de Id 29169012, tornando-a em definitivo de seu inteiro teor. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 2.316,00 (dois mil, trezentos e dezesseis reais), referente ao pago pelo pacote PROMO não utilizado, a título de perdas e danos em decorrência do descumprimento da liminar. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso (05/11/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que o Requerente recebeu os valores. 3) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). 4) CONDENAR a parte Requerida, a pagar ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de astreinte, em decorrência do descumprimento da liminar. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13959314), a recorrente pretende seja revisto o valor das astreintes e, quanto aos danos morais, busca seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13959319).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O primeiro ponto questionado pela recorrente é o valor arbitrado a título de astreintes. Pois bem. Apesar de autorizada pelo juízo recuperacional a descumprir seus contratos, tal circunstância não a exime das consequências de natureza civil e processuais derivadas da referida opção, sendo a fixação das astreintes consequência direta de sua recusa em cumprir com a tutela de urgência determinada.

Conforme ficou consignado na r. sentença, a requerida não cumpriu a obrigação de fazer imposta na decisão de ID 13958424, já estando advertida que eventual descumprimento acarretaria em multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, ressalto que o fato de a requerida se encontrar em recuperação judicial não obsta o seguimento da presente ação, pois o consumidor tem o direito de habilitar seu crédito no juízo universal, nos termos do Enunciado nº 51 do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)